Tribunal: TJPA
Processo: 0818557-14.2024.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818557-14.2024.8.14.0028

RECORRENTE: BALBINO DE OLIVEIRA CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTORSÃO. FALSA IDENTIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Balbino de Oliveira Castro contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), extorsão (art. 158 do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), sob o fundamento de existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a desclassificação do homicídio qualificado para infração penal da competência do juízo singular e o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, notadamente indícios suficientes de autoria em relação ao homicídio imputado; (ii) definir se é cabível a desclassificação do delito para crime de competência do juízo singular; e (iii) analisar se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza, sendo suficiente o juízo de admissibilidade da acusação, conforme o art. 413 do CPP e o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

A materialidade do homicídio encontra respaldo em laudo pericial e registros fotográficos; os indícios de autoria derivam de testemunhos harmônicos e convergentes que identificam o recorrente como autor do crime, incluindo o reconhecimento da voz em ligação de extorsão após o delito.

A pretensão de desclassificação exige prova inequívoca da ausência de animus necandi ou de que o fato não configura homicídio, o que não se evidencia nos autos, sendo matéria de competência do Tribunal do Júri.

A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP não se mostra manifestamente improcedente, uma vez que os elementos indicam que a vítima foi atacada de forma repentina e em situação de vulnerabilidade, devendo a avaliação da qualificadora ser submetida ao juízo natural do crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável juízo definitivo de culpa.

A desclassificação do crime de homicídio para infração penal da competência do juízo singular somente é cabível quando manifestamente improcedente a imputação de homicídio doloso.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se admite quando estas forem manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, IV, 158 e 307

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

BALBINO DE OLIVEIRA CASTRO, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CPB), extorsão (art. 158 do CPB) e falsa identidade (art. 307 do CPB), manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que a decisão de pronúncia não se sustenta ante a ausência de indícios mínimos de autoria, especialmente no que se refere ao crime de homicídio, asseverando que não houve demonstração de que tenha sido o autor da morte de Marcos Rogério Nunes Ferreira. Defende que os elementos constantes dos autos não permitem a formação do juízo de admissibilidade da acusação, requerendo, por conseguinte, a impronúncia. Sucessivamente, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado para infração penal da competência do juízo singular, bem como o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CPB, por inexistirem elementos que evidenciem o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na denúncia, o delito foi assim narrado: no dia 10 de outubro de 2024, no interior da Loja Sucatão Motos, localizada em Marabá/PA, Balbino de Oliveira Castro, com animus necandi, matou Marcos Rogério Nunes Ferreira mediante golpe contundente, com recurso que dificultou a defesa da vítima. Apurou-se ainda que o recorrente teria, após o crime, exigido resgate financeiro do sobrinho da vítima, Matheus Nunes de Almeida, utilizando o celular do ofendido, além de ter fornecido identidade falsa à autoridade policial.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Alega o recorrente que não há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri.

Sem razão.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da existência do crime e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

A jurisprudência e a doutrina majoritárias são pacíficas ao reconhecer que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria. Não se exige, nesta fase, certeza ou exaustiva comprovação, mas apenas o grau mínimo de convencimento que justifique a remessa ao Tribunal Popular, em obséquio ao princípio da soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF).

No caso dos autos, a materialidade do homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo de local de crime e pelas fotografias constantes do caderno processual. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das testemunhas/informantes Jairo Rodrigues de Souza, Clodoaldo Azevedo de Almeida, Matheus Nunes de Almeida, Suelen da Silva Costa, entre outros, que apontaram de modo convergente o recorrente como possível autor do crime, destacando, inclusive, a ligação telefônica exigindo resgate, com voz reconhecida pelas testemunhas.

Dessa forma, rejeito o pedido de impronúncia.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DO DECOTE DA QUALIFICADORA

O recorrente sustenta que, não restando demonstrado o animus necandi, o fato deveria ser desclassificado para crime diverso, da competência do juízo singular. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CPB).

No entanto, os elementos informativos constantes dos autos apontam para a ocorrência de homicídio consumado, praticado com instrumento contundente, contra vítima que, à luz dos vestígios coletados, estava deitada em repouso quando atacada. Tais circunstâncias revelam a possível configuração da qualificadora.

Nos termos do entendimento consolidado nos tribunais superiores, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia só se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em apreço. Ao contrário, há nos autos indícios razoáveis de que o delito foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 10/12/2025